Tribunal: TJMT
Processo: 1002263-84.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002263-84.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANO CLAUDIO ALVES - CPF: 204.516.948-05 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, e a restituição de valores pagos a maior, em ação proposta por consumidor alegando desconhecimento da real natureza do contrato.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em verificar se houve vício de consentimento no contrato de cartão de crédito consignado, se o dever de informação foi devidamente cumprido e se é cabível a conversão do contrato e a restituição dos valores pagos.

III. Razões de decidir:

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova.

4. Constatada a ausência de prova de que o consumidor tinha conhecimento da contratação de cartão de crédito consignado, verifica-se vício de consentimento.

5. Dever de informação violado, caracterizando induzimento a erro por parte da instituição financeira.

6. Correta a conversão do contrato para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado.

7. Restituição simples dos valores pagos a maior, por ausência de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É devida a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado quando constatado o vício de consentimento e a violação ao dever de informação, sendo cabível a restituição simples dos valores pagos a maior.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III e VIII; art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1720909/MS; TJMT, N.U 1002306-57.2020.8.11.0028.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA no
1002263-84.2023.8.11.0006
, ajuizada por
JULIANO CLAUDIO ALVES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

De tal sorte, tem-se que na presente lide a parte autora demonstrou ter sido prejudicado na situação em apreço, já que o pacto em tela tinha todas as características de um empréstimo e não de um cartão de crédito, modalidade manifestamente desvantajosa à parte.

Cumpre ressaltar, todavia, que a contratação não pode ser declarada nula/inexistente, pois a requerente não impugnou efetivamente o recebimento dos valores.

Diante disso, deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

[...]

No que tange ao pedido de repetição de indébito em dobro, não merece acolhimento, conforme segue a linha diversos julgados do Tribunal de Justiça do nosso Estado, que acolheram a jurisprudência do STJ no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

[...]

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Julgar parcialmente procedentes os pedidos para determinar a conversão do contrato em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação;

b) Condenar o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação;

c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça;

[...]

A apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição. No mérito, defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] A documentação carreada nos autos pela autora não impugna as alegações do banco réu, não demonstra existir algum vício ou falha nas alegações do banco réu e muito menos substância qualquer um dos pedidos da ora recorrida [...]
”;

2)
“
[...] O contrato de cartão de crédito foi devidamente celebrado. O produto foi concedido à parte contratante com um limite predeterminado, conforme se observa na documentação anexa, para que o utilizasse da maneira que preferisse, seja com compras ou com saques [...]”
;

3)
“
[...] No ato da contratação do cartão de crédito consignado a parte autora/recorrida solicitou o saque do limite do cartão, motivo pelo qual o valor foi creditado em sua conta [...]
”; e

4)
“
[...] inexiste dúvidas de que a parte autora possuia completa ciência acerca da modalidade contratada, visto que não poderia realizar o pagamento de faturas (documento sabidamente concernente à cartões de crédito) sem ter o conhecimento das informações do tipo de contrato firmado [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada, por sua vez, em suas Contrarrazões (ID. 230736349), assevera, preliminarmente, que há ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito pugna pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR RECURSAL – PRESCRIÇÃO

Defende a apelante que a pretensão do direito do requerente encontra-se prescrito, sob fundamento de que o contrato foi firmado no ano de 2016 e a ação proposta em 2023.

Contudo, no que concerne a prescrição dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 05 (cinco) anos, segundo o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
litteris
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Além disso, merece ser destacado que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de em folha é a data do último desconto indevido: (grifamos)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário,
aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1728230 MS 2020/0174210-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

Assim, considerando que no caso em apreço se trata de desconto em folha de pagamento de servidor público, não merece provimento a preliminar de prescrição, visto que o termo inicial da prescrição somente se dá após o desconto da última parcela.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de prescrição.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a instituição financeira apelante busca a reforma da sentença que julgou parcialmente os procedentes os pedidos iniciais e, ainda, a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Consoante se vê dos autos, trata-se de ação na qual a parte autora afirmou que realizara contrato de empréstimo consignado com o banco, vindo a descobrir posteriormente, após algum tempo realizando pagamentos por meio de desconto em sua folha de pagamento, que se tratava de Cartão de Crédito Consignado. Assim, pleiteou readequação do contrato para Empréstimo Consignado, com aplicação das taxas de juros pertinentes, bem como a devolução de valores.

A parte apelada, por sua vez, afirma que o consumidor tinha conhecimento de que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado e que teria utilizado o cartão para saques, por meio de transferências via TED para conta por ele indicada para recebimento.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, serem aplicadas regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Cumpre evidenciar que, em que pese a instituição bancária afirmar que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, ela não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento ou utilização do cartão por parte do autor, ônus que competia ao réu, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados em sua renda se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Diante dos fatos narrados, restou caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Ademais, observa-se que os valores foram disponibilizados ao autor mediante transferência bancária, na modalidade de crédito em conta, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar à conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

O negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos; modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de sua remuneração, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito pessoal consignado.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.
INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO
. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6o E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.
VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED
.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/ CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC -
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- DANO MORAL – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas
. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado. (...). (N.U 1033974-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA. Apelação Cível provida.” (grifei). (TJPR - 16a C. Cível - AC - 1694017-1 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar Bellio - Unânime - J. 30.08.2017)

Assim, deve ser mantida a sentença no tocante à
determinação de conversão do contrato de
cartão de crédito em empréstimo pessoal consignado
, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação.

Nessa mesma linha, também se mostra acertada a sentença no que se refere à devolução de valores, de que se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor (ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros de crédito pessoal consignado), seja feita devolução
de forma simples (e não de forma dobrada)
, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

É a jurisprudência: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CARACTERIZADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - PRECEDENTES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

II - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples débito indevido em conta bancária do cliente.

III – O valor da indenização, se fixado em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

IV - A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

V - Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos.

(N.U 1000533-09.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA –VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A devolução em dobro do que foi cobrado a maior se faz necessária demonstração da má-fé da parte, o que não se verifica na espécie.

(N.U 1000809-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de recuperação de consumo em que há necessidade de retirada do medidor é imprescindível que se lacre o equipamento após a retirada, mediante recibo, e que seja encaminhado por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica em laboratório, conforme prevê o § 5o do art. 129 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Descumprida a exigência, a perícia administrativa não é hábil a comprovar a irregularidade e a cobrança nos moldes impostos pela concessionária, porquanto o ato ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Havendo comprovação de que o valor apurado é abusivo conforme detectado pelo perito judicial, devida a readequação de acordo com os cálculos apresentados pelo autor em consonância com o laudo do expert judicial.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.

(N.U 1002285-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo
inalterada a sentença.

Considerando que a sentença fixou honorários em 10% do valor atualizado da causa, na proporção de 8% devido ao patrono do autor e 2% devido ao patrono da empresa, para fins do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários devidos ao patrono do consumidor apelado para 13%.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024